Tribunal: TJDFT
Processo: 0703323-84.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte apelada contra acórdão que manteve a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito em ação de busca e apreensão, sob a alegação de omissão quanto à necessidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de manifestação expressa do acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais configura omissão sanável por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão relevante capaz de modificar o resultado do julgamento.
4. A sentença de origem não fixou honorários advocatícios e, contra tal omissão, não houve recurso específico, operando-se a preclusão consumativa.
5. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é incabível, pois o recurso não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para suprir a inércia da parte em momento oportuno.
6. A ausência de pronunciamento sobre ponto não suscitado tempestivamente não configura omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A ausência de fixação de honorários na sentença não pode ser suprida em sede de embargos de declaração quando não houve recurso oportuno sobre o ponto, por força da preclusão consumativa. 2. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à rediscussão de mérito.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 1.022 e 485, I.